Tribunal: TJPA
Processo: 0803110-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803110-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEIDIANE ALVES DE LIMA, R. D. L. A., R. D. L. A.

AGRAVADO: COMBITRANS AMAZONAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0803110-36.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MÃE DE RIO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: CLEIDIANE ALVES DE LIMA

ADVOGADO: RAY SHANDY CAMPELO LOPES

AGRAVADO: COMBITRANS AMAZONAS LTDA.

ADVOGADO: AIRES VIGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Legitimidade passiva. Teoria da asserção. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Cleidiane Alves de Lima contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Combitrans Amazonas Ltda., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da empresa do polo passivo da demanda. A autora alegou que o acidente de trânsito, ocorrido em 31/12/2019, envolveu veículo trator da empresa Magalhães Logística Ltda., ao qual estava acoplado semirreboque de propriedade da agravada, fato registrado em boletim de ocorrência. A decisão agravada entendeu que não havia elementos na petição inicial que demonstrassem a participação da agravada no evento danoso, afastando a aplicação da teoria da asserção. A agravante pleiteou a reforma da decisão, sustentando a aplicação da referida teoria e a responsabilidade solidária entre os proprietários dos veículos envolvidos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a teoria da asserção deve ser aplicada para aferição da legitimidade passiva da agravada com base nas alegações da petição inicial; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da agravada, como proprietária do semirreboque, pelos danos decorrentes do acidente de trânsito descrito nos autos.

III.
Razões de decidir

3.

A teoria da asserção impõe que a aferição das condições da ação, especialmente a legitimidade passiva, seja feita à luz das alegações expostas na petição inicial, bastando que estas indiquem, em abstrato, possível responsabilidade da parte demandada.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre empresas envolvidas na prestação de serviço de transporte, inclusive nos casos em que uma delas figura como mera proprietária do veículo acoplado ao caminhão envolvido no acidente, desde que haja interesse econômico na operação.

5.

A existência de contrato entre a agravada e a empresa Magalhães Logística Ltda. relativo ao uso do semirreboque corrobora a narrativa da inicial, conferindo plausibilidade à alegação de que a agravada tinha participação na atividade geradora do dano, o que justifica sua manutenção no polo passivo para viabilizar a instrução probatória.

6.

A exclusão liminar da parte agravada obstaria o exame aprofundado de sua eventual responsabilidade civil, sendo contrária à lógica do sistema processual que privilegia a ampla defesa e o contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A aferição da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, considerando as alegações formuladas na petição inicial. 2. A empresa proprietária de semirreboque acoplado ao veículo envolvido em acidente de trânsito pode ser responsabilizada solidariamente, desde que demonstrado interesse econômico na atividade de transporte. 3. A exclusão liminar do polo passivo somente se justifica quando inexistente, na narrativa inicial, qualquer indício de participação ou responsabilidade da parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932, III; CPC, arts. 1.019, I, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.268.854/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2018; STJ, REsp 325.176/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2001.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803110-36.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MÃE DE RIO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: CLEIDIANE ALVES DE LIMA

ADVOGADO: RAY SHANDY CAMPELO LOPES

AGRAVADO: COMBITRANS AMAZONAS LTDA.

ADVOGADO: AIRES VIGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEIDIANE ALVES DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da
ação indenizatória por danos morais e materiais
, ajuizada em face da
COMBITRANS AMAZONAS LTDA
.

Na petição inicial da ação de origem, a parte autora descreveu que o acidente ocorrido em 31/12/2019, no Km 281 da BR 010, envolveu o veículo trator de propriedade da empresa MAGALHÃES LOGÍSTICA LTDA., ao qual estava acoplado o semirreboque pertencente à COMBITRANS AMAZONAS LTDA., fato esse corroborado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de alegações, na petição inicial, que indicassem a participação da agravada no sinistro. Entendeu o Juízo de origem que o simples fato de o caminhão envolvido no acidente transportar semirreboque de propriedade da COMBITRANS não enseja, por si só, responsabilidade civil. Destacou ainda ser inaplicável a teoria da asserção, por não haver, na narrativa inicial, elementos que justifiquem a permanência da agravada no polo passivo da lide.

A agravante, em suas razões (PJe ID 24951521), sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação adequada e equivoca-se ao afastar a aplicação da teoria da asserção. Afirma ser evidente, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva da agravada como proprietária do semirreboque acoplado ao caminhão que se envolveu no acidente. Alega que a responsabilidade civil é solidária entre o proprietário do veículo trator e o do semirreboque, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. Defende que, por força da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, com base nas alegações contidas na petição inicial. Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e a posterior reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito contra a agravada.

Em sede de cognição sumária, esta Relatoria deferiu a tutela recursal pleiteada (PJe ID 25239612), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o retorno da agravada ao polo passivo, por verificar presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma – probabilidade do direito e risco de dano ou perecimento da pretensão.

A agravada apresentou contrarrazões (PJe ID 25762776), sustentando a improcedência do recurso. Alegou que a Combitrans Amazonas não possui qualquer responsabilidade pelo acidente, tampouco vínculo com o condutor ou com a carga transportada. Ressaltou que é mera proprietária do semirreboque, sem ingerência sobre a operação que resultou no sinistro. Destacou, ainda, que não há nexo de causalidade entre sua atuação e os danos sofridos, nem evidência de que o reboque tenha contribuído para o evento danoso, de modo que inexiste legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

Manifestação do Ministério Público, abstendo-se de intervir (PJe ID 26184465).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausência de preparo, por se tratar de matéria isenta), conheço do presente Agravo de Instrumento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDIANE ALVES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. nº 0800883-94.2022.8.14.0027), que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa COMBITRANS AMAZONAS LTDA. e determinou a extinção do feito em relação a esta.

No juízo de cognição sumária, esta Relatoria já havia deferido a tutela recursal, por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal.

A controvérsia cinge-se à aplicação da Teoria da Asserção e à alegada responsabilidade solidária da agravada, na qualidade de proprietária do semirreboque acoplado ao veículo envolvido no acidente de trânsito que vitimou o genitor e companheiro dos agravantes.

Na petição inicial da ação de origem, a parte autora descreveu que o acidente ocorrido em 31/12/2019, no Km 281 da BR 010, envolveu o veículo trator de propriedade da empresa MAGALHÃES LOGÍSTICA LTDA., ao qual estava acoplado o semirreboque pertencente à COMBITRANS AMAZONAS LTDA., fato esse corroborado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos.

A agravada, em contestação, alegou sua ilegitimidade, por ser apenas proprietária do semirreboque, sem vínculo com a carga ou com o condutor do veículo, funcionário da empresa MAGALHÃES. O juízo de primeiro grau acolheu tal argumentação, afastando a incidência da teoria da asserção.

Ocorre que, conforme tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária entre a empresa contratante e a transportadora por danos causados a terceiros durante a prestação do serviço de transporte, independentemente de se tratar de veículo autônomo ou semirreboque. Tal responsabilidade se ancora no interesse econômico da contratante na atividade exercida, e é irrelevante o fato de o semirreboque não se locomover por si. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A TRANSPORTADORA QUE TERCEIRIZA OS SEUS SERVIÇOS E A OUTRA EMPRESA DE TRANSPORTE CONTRATADA. 3. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. REQUISITOS DO ATO ILÍCIO INDENIZÁVEL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO

INTERNO DESPROVIDO. (...)

3. A jurisprudência desta Corte dispõe que," diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria "(REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016).

Esse entendimento aplica-se, de igual forma, em relação à transportadora que terceiriza os serviços contratados para uma outra empresa de transporte. Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.268.854/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)"

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE FRETAMENTO E TRANSPORTE DE PESSOAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. - A empresa contratante do serviço de frete e transporte de pessoal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse econômico.”.
(REsp 325176/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 277)

Ainda, consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas
in statu assertionis
, isto é, com base nas alegações constantes na petição inicial. Havendo narrativa plausível que envolva a agravada no fato lesivo, sua exclusão liminar do polo passivo não se mostra adequada nesta fase processual, sendo prudente sua manutenção para eventual dilação probatória e melhor esclarecimento da responsabilidade.

Importante destacar que consta nos autos contrato firmado entre a agravada e a empresa MAGALHÃES LOGÍSTICA LTDA., referente ao uso do semirreboque, elemento que corrobora a narrativa inicial e afasta, ao menos por ora, a exclusão da COMBITRANS da lide.

Portanto, presentes os elementos que evidenciam a plausibilidade da tese recursal, bem como o risco de preclusão da matéria em desfavor de parte potencialmente legítima, impõem-se a manutenção da decisão monocrática que concedeu a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e assegurar o prosseguimento do feito em relação à agravada.

Ante o exposto, voto
pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento
, para manter a decisão monocrática desta Relatoria que deferiu a tutela recursal e determinou o prosseguimento da ação originária com a permanência da COMBITRANS AMAZONAS LTDA. no polo passivo da demanda.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025